Tribunal: TJDFT
Processo: 0724441-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Prisão domiciliar humanitária. Regime semiaberto. Genitor enfermo. Imprescindibilidade.

1 - Conquanto o art. 117 da LEP restrinja a concessão da prisão domiciliar aos apenados em regime aberto, o e. STJ a admite nos casos de regimes semiaberto e fechado, em hipóteses excepcionais e dada a gravidade das circunstâncias do caso concreto.

2 – Se o apenado, que cumpre pena em regime semiaberto por crime de tráfico de drogas, não é imprescindível aos cuidados do pai enfermo, que tem outros 12 filhos e mora com a esposa, não se concede prisão domiciliar, que é medida excepcional.

3 – Agravo não provido.